Tribunal: TJES
Processo: 0001297-98.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001297-98.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAVIO BENEVIDES ROZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001297-98.2021.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SAVIO BENEVIDES ROZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
157, § 2,
INCISO
S I E
II,
DO CÓDIGO PENAL
-
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO –
REJEITADA -
MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS – VÍTIMA QUE RECONHECEU O RÉU COMO AUTOR DO DELITO – DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO UTILIZADA PARA VALORAR NEGATIVAMENTE OS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA – BIS IN IDEM – ALTERAÇÃO NA PENA QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO.
1. Em tema de reconhecimento pessoal, a eventual ausência das formalidades constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, se configura como nulidade relativa, ou seja, depende da demonstração de efetivo prejuízo, na forma do artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela. 2. Preliminar rejeitada.

MÉRITO:
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através das provas contidas nos autos e ainda, pelo reconhecimento do réu feito pela vítima, confirmando ser o mesmo o autor do delito. 2. Assiste razão à douta defesa ao pretender o decote da circunstância agravante da reincidência, tendo em vista que o magistrado a quo valorou negativamente os antecedentes maculados do réu, e ainda, lhe imputou a referida agravante, com base na mesma ação penal, incorrendo assim, em
bis in idem
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001297-98.2021.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SAVIO BENEVIDES ROZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE
NULIDADE
D
O
PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Argui a douta defesa a nulidade do reconhecimento do apelante como sendo o autor do crime, sob a alegação de que o referido ato não teria seguido os parâmetros definidos no artigo 226 do Código de Processo Penal pela autoridade policial.

Pois bem.

Quanto à suposta inobservância dos requisitos constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, referente ao reconhecimento do réu pela vítima, deve-se destacar que a eventual ausência das formalidades constantes no aludido dispositivo legal se trata de nulidade relativa, ou seja, depende da demonstração de efetivo prejuízo, na forma do artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela.

Ademais, a condenação do réu não está apoiada exclusivamente no reconhecimento levado a efeito por esta testemunha, tendo em vista que constam do caderno processual outros elementos de provas que apontam para o mesmo sentido, ou seja, de que o réu é um dos autores do delito de roubo majorado que lhe foi imputado.

Acerca do tema observem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE TRÊS AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CRIME DE MAUS TRATOS A ANIMAIS, SEGUIDO DE MORTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. (...) Conforme precedentes desta Corte, o reconhecimento fotográfico pode ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios, que o reforcem, para o fim de convencimento quanto ao fato criminoso (HC n. 29.644/MS, Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/8/2014, DJe 1º/9/2014). (RHC n. 84.002/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2017). (...) (HC 411.260/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2019, DJe 16/04/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE PROVA. RECONSTITUIÇÃO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO FUNDAMENTOU-SE, EXCLUSIVAMENTE, NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO COMPROVAÇÃO. OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...) V - O reconhecimento fotográfico não é inválido como meio de prova, pois, conquanto seja aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, as disposições nele previstas são meras recomendações, cuja inobservância não causa, por si só, a nulidade do ato. Precedentes. VI - In casu, consta que o reconhecimento fotográfico não foi o único elemento de prova a fundamentar a condenação, pois foi corroborado por outros elementos, como "termos de reconhecimento pessoal" e os "relatos efetuados pelos ofendidos em juízo". Habeas corpus não conhecido. (HC 427.051/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/201
9
, DJe 10/04/201
9
).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
SAVIO BENEVIDES ROZA
, por irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 2, incisos I e II, do Código Penal, a uma pena definitiva de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25 de março de 2018, o denunciado agindo mediante cooperação recíproca e constante, decorrente de prévio acordo com uma terceira pessoa ainda não identificada, subtraiu, para si, um aparelho celular e uma motocicleta Honda Titan 150, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Rômulo Santos Oliveira e Fábio Bento da Silva.

Em suas razões recursais, a defesa do acusado requer a sua absolvição e o decote da circunstância agravante da reincidência.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do boletim unificado de fls. 06/09, e do auto de entrega de fls. 46.

O réu permaneceu foragido durante a instrução processual, razão pela qual foi decretada sua revelia.

A vítima Rômulo Santos Oliveira ouvido em juízo disse:

"(...) Que chegou a lanchonete de sua ex-sogra na companhia de sua ex-sogra, ex-namorada e ex-cunhada de carro; Que ao chegar na lanchonete saiu um carro do lado de um bar; Que aproximadamente após 20 (minutos) da chegada a lanchonete, Fabinho chegou a lanchonete conduzindo uma motocicleta; Que após 20 (vinte) minutos, também, chegaram dois indivíduos em uma moto; Que um indivíduo apontou a arma para o seu rosto, que foi o Sávio, e o outro estava sem arma; Que os dois indivíduos estavam querendo a moto, contudo a motocicleta não era de sua propriedade; Que um indivíduo disse que era para lhe matar, quando disse que era para eles roubarem o que quisessem, mas deixá-los vivos; Que o outro indivíduo viu que a chave da moto estava na ignição, ligou a moto e empreendeu fuga; Que Sávio virou de costas e atirou para cima; Que reconheceu o Sávio por ser morador do local onde reside, pelas características físicas do olho, face, sobrancelha e estatura; Que quando a polícia recuperou o celular, tinham fotografias do acusado e do outro homem que havia participado do crime, uma pessoa morena; (...) Que reconheceu o acusado como sendo o autor do crime; (...) Que no vídeo gravado pelo acusado foi mostrado o veículo que estava atrás do bar; (...) Que não conseguiu identificar quem era a outra pessoa, tão somente o Sávio, que é morador de onde reside; Que foi procurado por familiares do acusado Sávio para o atormentar objetivando que prestasse depoimento diverso do prestado em sede policial; (...) Que o celular foi recuperado e entregue."

A policial militar Mônica Correa Silva Alves, às fls. 105, informou que o réu foi reconhecido por uma das testemunhas oculares do crime.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, mormente a confissão do réu e a palavra da vítima, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual restou condenado.

Neste sentido:

2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima e dos policiais detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. (...). (Acórdão 1688299, 07030606320228070012, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
.

Adiante, entendo que assiste razão à douta defesa ao pretender o decote da circunstância agravante da reincidência, tendo em vista que o magistrado a quo valorou negativamente os antecedentes maculados do réu, e ainda, lhe imputou a referida agravante, com base na mesma ação penal, a saber 0001063-53.2020.8.08.0069, incorrendo assim, em
bis in idem
, vedado pela jurisprudência, senão vejamos:

“
(...). 3. Dentre os processos relacionados na certidão juntada aos autos, apenas um deles possui sentença transitada em julgado, devendo ser afastada na primeira fase da dosimetria e considerada na segunda fase como agravante de reincidência, sob pena de recair em bis in idem. 4. (TJES; APCr 0001106-94.2020.8.08.0002; Relª Desª Rachel Durao Correia Lima; Julg. 01/06/2022; DJES 22/06/2022).

Assim sendo, nos termos do artigo 59, do Código Penal, mantenho a pena-base fixada pelo magistrado em desfavor do réu no patamar de 06 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem valoradas.

Ausente causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, razão pela qual, majoro a pena imposta em 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em 08 (oito) anos de reclusão.

Incide ainda, em desfavor do réu a majorante contida no inciso II, do § 2º, do artigo 157, do Código penal, motivo pelo qual, elevo sua pena em 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Fixo o regime inicialmente fechado de cumprimento de pena.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
E DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para decotar a circunstância agravante da reincidência da condenação do rúe, nos moldes acima proferidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.